Tribunal: STF
Processo: ARE 1349812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 03 MESES DE DETENÇAO, EM REGIME ABERTO – APLICADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PERÍODO DE 02 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – OFENDIDA NARROU QUE O APELANTE, SEU ENTÃO NAMORADO, A AGREDIU MEDIANTE SOCOS E PONTAPÉS NO ROSTO E CABEÇA E, AINDA, A JOGOU PARA FORA DO CARRO ONDE ESTAVAM, ATRAVÉS DE CHUTES E EMPURRÕES – LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU LESÕES NO ROSTO DA VÍTIMA - ALEGAÇÃO DE QUE FOI A OFENDIDA QUEM COMEÇOU A AGREDIR O APELANTE E ELE, APENAS, SE DEFENDEU NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – NÃO CONFIGURADA A HIPÓTESE DE LEGÍTIMA DEFESA, DIANTE DA DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA DO APELANTE - NENHUM REPARO NA DOSIMETRIA – DESPROVIMENTO DO RECURSO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade está devidamente comprovada pela portaria (doc. 05), registro de ocorrência (doc. 11), laudo de exame de corpo de delito (doc. 24), bem como por toda prova oral colhida sob o crivo do contraditório.



    Quanto à autoria, também não restam dúvidas, vez que, em juízo, a vítima narrou de forma firme e coerente a agressão que sofreu do apelante.



    (...)



    Diante deste conjunto probatório, torna-se inviável a absolvição requerida pela defesa, por insuficiência probatória.



    Não obstante o apelante afirmar que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, a vítima narrou, com detalhes, o crime sofrido, afirmando que o apelante deu socos e pontapés que atingiram seu rosto e cabeça e, ainda, a jogou para fora do carro.



    Nos crimes em tela, a palavra da vítima, a quem nada aproveita incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos, não podendo ser desprezada sem que argumentos contrários, sérios e graves se levantem, conforme pacificado pela doutrina e pela jurisprudência, porquanto praticados, de modo geral, na clandestinidade.



    O laudo pericial, de doc. 24, foi esclarecedor no tocante às lesões sofridas atestando que a vítima apresentava machucados no lábio, nariz e olho.



    A conclusão do expert vai ao encontro das declarações da ofendida que contou que o apelante lhe agrediu fisicamente.



    Forçoso reconhecer que a violência praticada pelo apelante decorre da diferença física entre ele e a vítima, transformando-a em presa fácil. Por fim, o apelante se utilizou do relacionamento de afeto existente entre eles e da vulnerabilidade da ofendida para agredi-la."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente